Tribunal: TJES
Processo: 5025569-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025569-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICTOR VAGO FERNANDES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5025569-07.2024.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RECORRIDO:
VICTOR VAGO FERNANDES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
DÍVIDA PRESCRITA. IMPEDIMENTO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO INEXIGÍVEL. I
NEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. NÃO DEMOSTRADA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE QUE ULTRAPASSE OS DISSABORES COTIDIANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão reconheceu a falha na prestação de serviço do réu, que, por uma dívida prescrita, impediu o autor de abrir conta corrente. O Juízo determinou que o requerido se abstenha de cobrar o débito vencido em 11/04/2014, sob pena de multa, e o condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais.

3.
Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida adequada, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

4
.
No mérito, a análise documental evidencia que o débito discutido está prescrito, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, não sendo mais passível de exigibilidade.

5
.
Ademais, a responsabilidade da parte requerida, enquanto prestadora de serviços, é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC. Ela responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. Nesse contexto, cabia ao réu demonstrar a existência de fato excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, conforme o art. 373, II, do CPC.

6
.
Diante da cobrança indevida de um débito prescrito e da omissão da ré em comprovar a legitimidade da exigência, mostra-se adequada a condenação de se abster de cobrar o débito vencido em 11/04/2014.

7.
Quanto aos danos morais, em casos que não se caracterizam como dano
in re ipsa
, é necessária a demonstração dos prejuízos sofridos. A apreciação da ocorrência de danos de ordem moral requer uma análise casuística e razoável, visando evitar que lesões efetivas deixem de ser reparadas, ou que lesões de menor importância sejam objeto de compensação.

8. Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

9.
O
mero impedimento de abertura de conta-corrente por débito inexigível não é, por si só, suscetível de causar dano moral. Não há nos autos elementos que comprovem restrição no nome do requerente, como protesto e negativação, ou mesmo que ele tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória.

10.

Ainda
, a

mera
cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

11
.

Por tais razões, o pedido indenizatório é
de
improced
ência
.

1
2
.
Em face dessas considerações
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para,

mantendo
os demais capítulos decisórios,
reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

1
3
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)